Tribunal: TJMT
Processo: 1021853-88.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021853-88.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), P H A DOS SANTOS COMERCIO DE PLANTAS - CNPJ: 19.174.210/0001-24 (RECORRIDO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1021853-88.2021.8.11.0015

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente (s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido (s): P H A DOS SANTOS COMERCIO DE PLANTAS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 26/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – ADIN 1003057-65.2019.8.11.0000 – EFEITOS MODULATIVOS – EX NUNC A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO– NÃO RETROAGE – SUSPENSÃO DAS TAXAS INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observado o julgamento da ADIN sobre o tema TACIN, no Estado de Mato Grosso, com a modulação dos efeitos do julgamento, somente após o trânsito em julgado, sendo
“ex nunc”
, não pode se emprestar efeitos modulativo de outra ADIN, em especial do TEMA 16, que se aplica o tema em si, porém, eventual efeito modulativo se aplica a cada caso em concreto, não existindo vinculação obrigatória aos demais entes da federação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, confirmo a decisão antecipatória dos efeitos da tutela jurisdicional e, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para DECLARAR a INEXIGIBILIDADE dos débitos tributários informados na certidão de dívida ativa nº 201937268 (Id nº 71834837), devendo o réu proceder com a sua baixa definitiva.

O Recorrente pleiteia pela legalidade da cobrança da denominada “taxa de incêndio”, instituída pela Lei n° 4571/1982, com a alteração legislativa introduzida pela Lei n° 9377/2010 e com regulamentação realizada pelo Decreto Estadual 2063/2009, anotando ser tributo disciplinado ainda pelo art. 145, II da CF/88 e ainda art. 77 do CTN, tendo fato gerador discriminado no exercício do regular poder de polícia, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso,
arguindo ainda acerca do julgamento da ADIN ESTADUAL sob o número 1003057-65.2019.8.11.0000
, que ao julgar aplicou os efeitos “
ex nunc”
a partir do trânsito em julgado da referida decisão.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela perda de objeto da ação, tendo em vista que realizou o parcelamento e quitação do débito tributário objeto da presente demanda.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

Segundo consta nos autos, a parte autora ajuizou ação anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito com pedido de tutela cautelar, pleiteando a anulação dos lançamentos tributários, relativos à
TACIN – Taxa de Segurança contra Incêndio
.

Assevera que, não obstante o reconhecimento da inconstitucionalidade do custeio por meio de taxa da atividade estatal de prevenção e combate a incêndios (Tema 16/STF e RE 643247), o Estado de Mato Grosso continua cobrando a referida taxa, como se obrigatória fosse.

Em sede de contestação, o demandado assevera que a cobrança da TACIN encontra respaldo na Lei nº. 4.547/1982, com nova redação dada pelas Leis nº 9.067/2008 e 9.377/2010, regulamentada pelo Decreto Estadual nº. 2.063/2009, e se trata de tributo disciplinado pelos arts. 145, II, da CF/88 e 77, do CTN, tendo como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Ao longo do tempo, nos anos que se deram início às discussões acerca da TACIN, os magistrados de 1º grau ficaram ao sabor das decisões das cortes superiores, que ora conferiam efeitos “
ex tunc”
e ora concediam efeitos
“ex tunc”,
sendo que, o tema aqui discutido foi decidido em sede de ADIN perante o Estado de Mato Grosso, no feito de número 1003057-65.2019.8.11.0000, que disse pela inconstitucionalidade da disposição do artigo 100 da Lei Estadual de número 4.548/82,
porém, ao final do voto, o nobre relator propôs efeitos de aplicação de sua decisão somente após o trânsito em julgado, conferindo efeitos “
ex nunc”
ao julgado proferido pelo E.TJMT.

Diante disso, não se tem como passar por cima da decisão do E.TJMT neste momento, de onde, conferido o efeito “
ex nunc”
, pouco importa o decidido no TEMA 16, que era em relação a outra lei, de outro Estado da federação, cabendo a cada Tribunal, em caso de verificação da inconstitucionalidade, decidir os efeitos modulativos, não se aplicando o caso em tela do TEMA 16 de forma irrestrita, no que tange aos efeitos modulativos, que se aplica a matéria central do tema em si mesma, porém, em relação aos efeitos modulativos, cabe a verificação por cada Tribunal no caso de julgamento das respectivas ADINs, pelo fato de se verificar o impacto da decisão perante o aludido Estado membro, exatamente como se observou aqui no Estado de Mato Grosso.

Certo ainda é que a ADIN sofreu embargos de declaração sem o seu devido julgamento, porém, tal aviamento de embargos de declaração não suspende o efeito da decisão proferida, pelo contrário, protrai no tempo futuro a elasticidade de sua aplicação ao longo do tempo, pois quanto mais se alongar tal discussão, no tempo, novos anos se somarão aos efeitos “
ex nunc”,
prejudicando os interessados.

Por tais motivos, novamente me vejo forçado a alterar o posicionamento do tema, pelos fatos novos ocorridos ao longo do tempo, de aplicação imediata e obrigatória, sendo o caso de improcedência dos pleitos iniciais.

Registro que o recorrido realizou o parcelamento e quitação do débito tributário objeto da presente demanda. No entanto, o pedido de não conhecimento do Recurso Inominado, bem como a homologação da renúncia da pretensão formulada na ação, é incabível nessa fase processual.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO

para julgar improcedentes os termos da inicial, nos moldes do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais, visto que, isento, e sem honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022